Tribunal: TJDFT
Processo: 0711342-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711342-29.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELVIN SILVA VIEIRA AGRAVADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Kelvin Silva Vieira contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 25a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por Omni S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a intimação do requerido, ora agravante, para informar o endereço em que o veículo objeto da lide possa ser encontrado, no prazo de 15 (quinze) dias (ID 119255375 do processo n. 0702193-06.2022.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 34368297), o agravante alega não ter condições de suportar o pagamento das custas, despesas processuais e honorários, motivo pelo qual defende ter direito ao benefício da gratuidade de justiça. Sustenta que não tem obrigação legal de indicar o paradeiro do veículo, pois o art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69 prevê expressamente a providência cabível no caso de não localização do bem objeto da ação de busca e apreensão, qual seja, conversão do procedimento em execução, a pedido do autor da demanda. Nesse ponto, conclui que a determinação apresentada na decisão agravada viola os princípios da legalidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Requer, liminarmente, concessão do benefício da gratuidade de justiça e atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Ao final, postula que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, de modo que o benefício da justiça gratuita seja deferido e a ordem judicial para juntada de informações sobre o veículo seja afastada. Sem recolhimento do preparo recursal, pois o benefício da gratuidade de justiça é uma das questões principais tratadas no recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. No caso em análise, como relatado, o agravo de instrumento impugna a decisão que, em ação de busca e apreensão de veículo automotor alienado fiduciariamente, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou que o réu, ora agravante, indique a localização do bem, no prazo de 15 (quinze) dias. Destaca-se o teor do referido pronunciamento judicial: [...] Trata-se de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, proposta por OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em desfavor de KELVIN SILVA VIEIRA, referente ao veículo de marca/modelo FIAT PUNTO, ano 2013, placa JKJ-3102, cor PRETA, chassi 9BD11818LD1233164. O demandado restou citado e requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Compulsando os autos observa-se que ainda não houve o cumprimento da liminar deferida nos autos. Decido. Quanto ao requerimento de gratuidade de justiça, embora intimado diversas vezes a comprovar sua hipossuficiência, mediante a apresentação de documentos comprobatórios idôneos, o demandado quedou-se inerte. Desse modo, indefiro a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao demandado. Ante o requerimento da autora de ID no 119204101, bem como em consonância aos princípios da cooperação e boa-fé, intime-se o demandado para informar o endereço em que o veículo objeto da lide possa ser encontrado, no prazo de 15 (quinze) dias. Vindo em termos, expeça-se o mandado. [...] Quanto à determinação judicial para juntada de informações sobre o paradeiro do veículo, é necessário avaliar o pressuposto recursal referente ao cabimento do agravo de instrumento. Nota-se que a matéria não se enquadra em umas das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, que assim dispõe: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo legal, percebe-se a nítida intenção de restringir o cabimento do agravo de instrumento, como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação da atividade jurisdicional. O inciso VI do art. 1.015 do CPC – citado pelo recorrente como fundamento para amparar o cabimento do agravo de instrumento por ele interposto – estabelece que a referida espécie recursal pode ser apresentada contra decisões interlocutórias que versarem sobre exibição ou posse de documento ou coisa. O aludido dispositivo legal refere-se ao incidente processual regulamentado nos arts. 396 a 400 do CPC, hipótese diversa do caso em análise, que trata sobre ordem judicial para juntada de informações sobre localização de bem móvel. Em outras palavras, não se trata, no caso concreto, sobre exibição de documentos ou coisas que podem vir a constituir provas no processo e que, dessa forma, poderiam influenciar no resultado final da sentença. Ainda que se considere que o caráter taxativo do rol previsto no art. 1.015 do CPC pode ser mitigado, à luz da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referentes ao Tema n. 988 (REsps n. 1.696.396 e 1.704.520), não se verifica, no caso, existência de urgência capaz de dar respaldo à interposição do agravo. A urgência considerada como requisito excepcional para admissão do recurso não deve ser confundida com perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que são pressupostos da tutela provisória de urgência. A tese jurídica firmada pelo STJ somente é aplicável às situações que não podem aguardar discussão futura em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação da atividade jurisdicional, condições que não estão presentes no caso em tela. A propósito, destacam-se julgados desta Corte de Justiça, inclusive acórdão redigido por esta Relatoria, a respeito de casos semelhantes: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEVER DE INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC a decisão, proferida nos autos de ação de busca e apreensão, que determina que o réu indique a localização do veículo alienado fiduciariamente, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Não há falar em reforma, portanto, da decisão que inadmitiu o agravo de instrumento por ausência do pressuposto intrínseco relativo ao cabimento. Precedentes deste e. Tribunal. 2. Ademais, não se verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, a qual conduziria à excepcional admissibilidade do agravo de instrumento, mitigando-se a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, consoante entendimento do c. STJ no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi (Tema n. 988). 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1377369, 0738411-70.2021.8.07.0000, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. INFORMAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO. EVENTUAL CONDENAÇÃO EM MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ROL DO ARTIGO 1.015, CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 988. RESP REPETITIVO. INAPLICABILIDADE. 1. Indevida a concessão de efeito suspensivo em sede de agravo interno, porque, além de inexistir expressa previsão legal no artigo 1.021 do CPC, não se vislumbra, de plano, a necessária probabilidade do direito uma vez que a pretensão se limita a reiterar idêntico pedido já formulado nas razões do agravo de instrumento, recurso que sequer foi conhecido pela decisão monocrática hostilizada. 2. Em sede de ação de busca e apreensão, decisão que versa sobre intimação da parte para indicar o paradeiro do veículo, sob pena de eventual cominação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, não se encontra no elenco de decisões agraváveis por instrumento estabelecido no art. 1.015 do CPC. 3. Com o CPC/2015, as matérias que não são passíveis de agravo de instrumento foram transferidas para exame em preliminar de apelação, não ficando, pois, preclusas. 4. A tese 988, firmada pelo STJ em julgamento de recurso especial repetitivo (Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), que dispõe sobre a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, não se aplica quando não demonstrada urgência, muito menos inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 5. Agravo interno conhecido e não provido.(Acórdão n. 1377369, 07252578220218070000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão resistida nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que, em sede de busca e apreensão, versa sobre condenação em multa por ato atentatório à dignidade de justiça não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n. 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Conforme disposto no art. 1009, § 1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, pois podem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. 6. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1383348, 07240175820218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por essas razões, o ato decisório objeto deste recurso não se enquadra entre as hipóteses de cabimento previstas na legislação processual. Além disso, não há iminência de dano irreparável à adequada prestação da atividade jurisdicional que imponha a análise da questão debatida na peça recursal neste momento, o que afasta, portanto, a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol estabelecido no art. 1.015 do CPC. Ante o exposto, o recurso não deve ser conhecido nesse aspecto. Superado esse ponto, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado na peça recursal em relação ao pedido de gratuidade de justiça. Observa-se, em análise do processo de origem, que o autor/recorrente foi intimado, em duas oportunidades, para comprovar a alegação de insuficiência de recursos (IDs 113847792 e 116524566). Em resposta, apenas reiterou a declaração de hipossuficiência, sem juntar aos autos documentos para comprovar que faz jus ao benefício (ID 118572719). Do mesmo modo, nos autos deste agravo de instrumento, também não há elementos suficientes para demonstrar incapacidade econômico-financeira do autor/recorrente. Cabe assinalar que a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos apresentada por pessoa física é relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”, segundo o art. 99, § 2o, do CPC. A norma deixa claro que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em referência. Considerando que o autor/recorrente, apesar de intimado, não juntou ao processo originário documentos para comprovar suas alegações e apresentou fundamentação fático-jurídica genérica, que não revela satisfatoriamente por quais razões não teria condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, é inviável deferir, de plano, o benefício requerido. Apesar disso, tendo em vista que um dos objetos principais do recurso é a rejeição do pedido de gratuidade de justiça na instância de origem, não é possível exigir, neste instante, o pagamento do preparo recursal, questão que deve ser postergada ao julgamento definitivo do agravo, se eventualmente for desprovido. Nessa linha, destaca-se precedente do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 4/11/2015, DJe 25/11/2015) Ante o exposto, não estão presentes os requisitos previstos nos arts. 995, parágrafo único, e 300 do CPC para amparar o pedido liminar apresentado na petição do agravo. Em síntese, não há probabilidade de provimento do recurso e risco de dano capazes de justificar a concessão da gratuidade de justiça de plano, neste momento. 3. Com esses fundamentos, não conheço do recurso na parte que impugna a determinação judicial de juntada de informações pelo réu/agravante, com base no art. 932, III, c/c art. 1.015 do CPC; e, na parte conhecida, indefiro o pedido liminar referente ao benefício da gratuidade de justiça. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de abril de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora